Tribunal: TJMT
Processo: 1000978-79.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000978-79.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), REDRAM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - CNPJ: 76.444.751/0001-69 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – TAC – DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO PARCIAL DAS OBRIGAÇÕES – DIVERGÊNCIA DAS PARTES – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO PELO COLEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - O art. 783 do CPC preleciona que a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Assim, se os cálculos apresentados para a execução da multa referente ao descumprimento de TAC foram homologados com divergência, hão de ser submetidos à perícia contábil, para não comprometer a exigibilidade da dívida.

2 – Verificando-se que o objeto do recurso de agravo de instrumento é a insurgência do agravante sobre o valor da dívida a ser executada, em havendo razoabilidade nos argumentos, cabe tornar sem efeito a decisão homologatória, mas para que sejam submetidos os cálculos à perícia contábil. Não cabe ao Colegiado homologar o cálculo apresentado pelo agravante, porquanto a competência para tanto é do Juízo do feito, após a devida perícia técnica.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa n. 1238-66.2013.811.0018 (Código 58744), ajuizada acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela Executada, ora Agravada, e homologou os memoriais de cálculo apresentados às fls. 1.201 (ID 31387968 – pág. 35).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o cálculo apresentado pela agravada está incompleto, porquanto incidiu em uma das multas executadas, apenas a correção monetária.

Por isto, busca a reforma do
decisum
, pelas razões de fato e de direito apresentadas, pedindo a correta aplicação da lei, homologando-se o cálculo por ele apresentado.

O douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. Márcio Vidal, deferiu parcialmente a a antecipação da tutela recursal pretendida pelo agravante (Id n. 33424497).

A agravada apresentou contrarrazões (Id n. 36656972), pedindo seja desprovido o recurso, refutando as alegações do agravante.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça se manifesta pelo provimento do recurso de agravo de instrumento, a fim de que seja reformada a decisão recorrida. (Id 118273962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Pois bem.

Revela o fato jurídico-processual que o Ministério Público, ora agravante, promoveu a execução de 03 (três) multas, decorrentes do descumprimento de obrigações oriundas de um Termo de Ajustamento de Conduta, firmado com a empresa agravada.

Ao propor a ação, o agravante requereu, então, que a Agravada fosse intimada para pagar o importe de R$ 389.011,56 (trezentos e oitenta e nove mil, onze reais e cinquenta e seis centavos), por ter descumprido as 03 (três) obrigações impostas no TAC, que deram origem às multas mencionadas.

A agravada, por sua vez, apresentou Embargos à Execução, cujo feito foi julgado parcialmente procedente, tendo sido reconhecido que a empresa havia descumprido, na realidade, 02 (duas) obrigações, logo, deveriam ser executadas 02 (duas) multas.

Transitada em julgado essa decisão proferida nos Embargos, o Ministério Público foi intimado para adequar o pedido de

execução aos termos daquele
decisum
, tendo indicado o valor exequendo no importe de R$ 533.439,03 (quinhentos e trinta e três mil, quatrocentos e trinta e nove reais e três centavos), referente à atualização das 02 (duas) multas, cujo valor foi impugnado pela Agravada, que apresentou o montante de R$ 417.126,96 (quatrocentos e dezessete mil, cento e vinte seis reais e noventa e seis centavos).

Ao apreciar a sobredita impugnação, assim decidiu o Juízo recorrido:

Acolho a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela executada, tendo em vista que os valores anteriormente apresentados pelo parquet estavam desconexos com a decisão judicial proferida nos embargos à execução. O próprio Ministério Público, ao lançar parecer em relação a impugnação ao cumprimento de sentença concordou com o pedido, apresentando cálculos quase idênticos ao apresentado pela executada, diferindo apenas o valor em virtude da data da realização do cálculo.

Verifica-se, pois, como ressaltado pelo Douto Relator anterior – Des. Marcio Vidal, que o Juízo
a quo
, ao homologar o cálculo apresentado pela agravada, limitou-se a reconhecer que esses valores eram próximos daqueles apresentados inicialmente pelo Ministério Público agravante, bem como de que houve a concordância, por este, com relação à inserção de 1% (um por cento) de multa, sem, contudo, atentar-se para a aplicação dos índices da atualização.

Com efeito, tem-se, aqui uma clara discordância tão somente quanto aos cálculos que foram homologados. De um lado, tem o Ministério Público defendendo que estão equivocados, e, de outro, a parte agravada defendendo o acerto.

O fato é que, considerando-se que, conforme preleciona o art. 783 do CPC, a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível, da forma como foi proferida, a decisão agravada choca-se com o ordenamento jurídico pátrio, porquanto homologa cálculo, senão incorreto, incompleto, a despeito dos requisitos inerentes ao título executivo.

Outrossim, o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) é um meio alternativo para a resolução de conflitos no âmbito dos direitos difusos, ao permitir a efetivação da tutela dos direitos coletivos de maneira extrajudicial, previsto no art. 5°, §6° da Lei n° 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública). Logo, o TAC nada mais é do que um acordo firmado entre um legitimado na tutela dos direitos da coletividade e uma pessoa física/jurídica de direito público ou privado, por meio do qual as partes assumem deveres vinculados ao objeto do compromisso, assumindo também as consequências advindas do inadimplemento, incluindo a aplicação de multa moratória.

No caso, já foi julgado qual das obrigações não fora cumprida pela empresa. No entanto, existe divergências sobre o real valor a ser executado, o que acaba por comprometer a exequibilidade do título, impondo, assim, a apresentação de cálculo judicial.

Desta feita, há de ser ratificada a decisão limianar que determinou a suspensão dos efeitos executivos do título, no entanto, não cabe a este Colegiado homologar um ou outro cálculo, sem que tenham sido objeto de análise técnica.

Uma vez que a parte agravada informou que o Juízo não enviou os cálculos para o contador judicial por ausência de servidor, que seja nomeado um perito, às expensas das partes, nos moldes legais.

Isso posto,
dou parcial provimento ao recurso
, para tornar sem efeito a decisão recorrida, no entanto, deixo de homologar o cálculo apresentado pelo agravante, porquanto a competência para tanto é do Juízo do feito, após a devida perícia técnica.

É como

voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022